Tribunal: TJSP
Processo: 0107197-68.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0107197-68.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE DOS SANTOS JANUARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107197-68.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.800
APELAÇÃO No 0107197-68.2017 São Paulo
APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS JANUÁRIO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 166/169, cujo relatório se adota, da
8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Alexandre dos Santos
Januário, por infração ao artigo 180, “caput”, do Código Penal, foi
condenado à pena de um (01) ano de reclusão, no regime inicial
aberto, e multa de (10) diárias, no valor mínimo legal, substituída a
privativa de liberdade restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade.
Inconformado, recorreu o réu arguindo, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação. No mérito,
busca a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória (fls.
181/191).
As contrarrazões foram apresentadas.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
207/211.
É O RELATÓRIO.
E o apelo não comporta mesmo provimento, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107197-68.2017.8.26.0050 -Voto no
3
muito bem lançado Parecer do digno representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
Por primeiro, não prospera a preliminar aventada no que se
refere à nulidade da sentença em decorrência da suposta falta de
fundamentação, eis que o “decisum” monocrático bem analisou todas
as teses defensivas, fundamentando, suficientemente, o decreto
condenatório.
Cumpre destacar que a r. sentença ora hostilizada preenche
todos os requisitos estipulados pelo artigo 381 do Código de
Processo Penal, encontrando-se suficientemente motivada, porquanto
examinou toda a matéria articulada e bem analisou os fatos descritos
na exordial acusatória contra o apelante.
Verifica-se, portanto, que o "decisum" monocrático analisou,
exaustivamente, as alegações trazidas pelo defensor e, assim, não se
pode afirmar, nem de longe, que padece de fundamentação
mormente a ponto de ser anulada.
Ademais, consoante se infere do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, não é exigível que a sentença se pronuncie
sobre todas as teses e argumentações trazidas pelas partes, mas,
sim, que nela estejam suficientemente demonstradas as razões do
convencimento de seu prolator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107197-68.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Neste sentido é a jurisprudência:
“SENTENÇA. EXPOSIÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE:
A estrutura formal da sentença deriva da fiel observância
das regras inscritas no art. 381 do CPP. O ato sentencial
que contém a exposição sucinta da acusação e da
defesa e que indica os motivos em que se funda a
decisão satisfaz, plenamente, as exigências impostas
pela lei” (STF, 1a Turma, HC 70.814/SP, relator Ministro
Celso de Mello).
Decidir de forma contrária aos interesses da defesa não é o
mesmo que decidir de forma infundada.
São essas as razões pelas quais fica afastada a preliminar
arguida.
Passa-se, agora, à análise do mérito.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição, apreensão e entrega, bem
como pelo boletim de ocorrência.
E a autoria é induvidosa.
O réu, devidamente citado e intimado, não compareceu à
audiência para seu interrogatório, tornando-se revel (fls. 162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107197-68.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Mas, a prova produzida em ambas as fases processuais o
compromete de maneira irrefutável.
Assim é que os agentes de segurança Marcelo e Alberto, no
contraditório, afirmaram ter recebido denúncia dando conta que um
indivíduo estaria na parte interna de um trem do “Metro”, conversando
com o outro rapaz sobre um furto que teria praticado. Durante a
verificação da denúncia, acabaram por abordar o acusado e
encontraram com ele um telefone celular, o qual foi subtraído da
vítima, por uma terceira pessoa, horas antes. Relataram que o réu
admitiu ter comprado o celular, sabendo ser produto de furto, mas
não indicou quem havia lhe vendido o objeto. Na delegacia o telefone
móvel foi restituído à vítima, sendo que ele não foi reconhecido como
sendo o furtador (mídia digital).
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107197-68.2017.8.26.0050 -Voto no
6
A vítima Márcia contou que um indivíduo passou correndo ao
seu lado e, então, subtraiu o celular que estava em suas mãos.
Afirmou que o aparelho foi recuperado cerca de cinco horas depois
dos fatos (mídia digital).
Vê-se, pois, que o acusado sabia da origem espúria do bem.
Não há, portanto, que se falar em insuficiência probatória.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, não havendo, pois, possibilidade de
desclassificação do delito para a forma culposa.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e assim tornada
definitiva diante de outras causas modificadoras.
O regime inicial de cumprimento de pena é o mais ameno e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107197-68.2017.8.26.0050 -Voto no
7
por fim, suficientemente justificada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, nada havendo a reparar.
Dessarte, afastada a matéria preliminar, nega-se provimento
ao apelo, restando mantida, integralmente, a r. sentença recorrida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados,
e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator